Tribunal: TJMT
Processo: 1011761-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011761-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 304.571.731-49 (AGRAVANTE), CLEITON MENDES TEIXEIRA - CNPJ: 35.873.543/0001-06 (AGRAVADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por perdas e danos c/c danos morais, fixou honorários periciais em R$ 7.500,00, determinando o adiantamento pela parte autora, sob pena de preclusão da prova, sendo requerido no recurso o deferimento da gratuidade da justiça e a revisão do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça diante da situação econômica do agravante; (
ii
) estabelecer se, deferido o benefício, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante comprova renda mensal líquida aproximada de R$ 1.788,17, após descontos obrigatórios, evidenciando incapacidade de arcar com honorários periciais elevados sem prejuízo de sua subsistência.

A demonstração de renda limitada, ausência de patrimônio relevante e comprometimento financeiro mensal caracteriza hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

O art. 98, §1o, VI, do CPC inclui expressamente os honorários periciais no âmbito da gratuidade da justiça.

O art. 95, §3o, do CPC estabelece que, sendo a parte beneficiária da gratuidade, a perícia pode ser custeada com recursos públicos, afastando a obrigação de adiantamento.

A exigência de pagamento de honorários periciais elevados por parte hipossuficiente compromete o acesso à justiça e o exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de renda insuficiente e comprometimento financeiro autoriza a concessão da gratuidade da justiça a qualquer tempo no processo. 2. O beneficiário da gratuidade da justiça não está obrigado a adiantar honorários periciais, os quais devem ser suportados pelo Estado. 3. A exigência de custeio de prova pericial por parte hipossuficiente viola o acesso à justiça quando inviabiliza a produção da prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 95, §3o, 98, §1o, VI, e 99, caput e §7o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 0214371-45.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1011761-23.2026.8.11.0000

ANTONIO JOSE BATISTA DA SILVA

x

CLEITON MENDES TEIXEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSE BATISTA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais (processo no 1000917-62.2024.8.11.0039), que arbitrou os honorários periciais em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), autorizando o parcelamento em três vezes, determinando a intimação da parte autora, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, c
omprovar o depósito da primeira parcela, sob pena de preclusão da prova pericial.

Nas razões do recurso, o agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, a gratuidade parcial limitada aos atos de produção de prova e custas recursais.

Argumenta que, embora a gratuidade tenha sido indeferida em sede de petição inicial, o ordenamento jurídico permite que o benefício seja pleiteado a qualquer tempo (art. 99, caput, CPC).

Alega que surgiu fato superveniente que altera drasticamente a viabilidade financeira do processo, qual seja, a fixação de honorários periciais no vultoso montante de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Comprova que percebe benefício previdenciário mensal de R$3.299,28 (três mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), conforme histórico de crédito anexado aos autos.

Sustenta que exigir que arque com uma perícia que corresponde a mais de 200% de sua renda mensal líquida configura cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição (Art. 5o, XXXV, CF).

Requer, com base no art. 99, §7o do CPC, o processamento do recurso independentemente de preparo, uma vez que a gratuidade é objeto do próprio agravo.

Quanto ao valor dos honorários periciais, argumenta que o montante fixado pelo juízo a quo é incompatível com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, considerando a baixa complexidade da causa.

Afirma que a perícia consiste basicamente em verificar o sistema instalado na residência do agravante e a capacidade dos painéis solares, não justificando o valor arbitrado.

Ressalta que o valor fixado (R$ 7.500,00) é exorbitante quando confrontado com o valor total do bem (R$53.000,00), representando 14,15% deste, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, cumulativamente, a redução do valor dos honorários periciais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que considera condizente com a baixa complexidade da causa.

Em decisão liminar (ID 354999352), foi concedido efeito suspensivo ao recurso, obstando a exigibilidade do depósito dos honorários periciais no valor de R$7.500,00, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 361955894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

Emi
nentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante, uma vez que o deferimento deste benefício impacta diretamente na quest
ão dos honorários periciais.

Conforme se verifica dos autos, o agravante é beneficiário de aposentadoria previdenciária, percebendo mensalmente o valor de R$ 3.299,28 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), conforme comprovado pelo histórico de créditos do INSS juntado aos autos (ID 354349870).

Além disso, o agravante demonstrou possuir apenas um automóvel FIAT SIENA, ano 2011, e uma motocicleta HONDA/CG 125, ano 1999, que inclusive foi objeto de furto, conforme extrato do DETRAN (ID 166732512), não possuindo outros bens ou recursos financeiros significativos.

Importante destacar que o agravante também comprovou que parte de sua renda mensal é comprometida com o pagamento de parcelas de financiamento no valor de R$ 1.511,11 (um mil, quinhentos e onze reais e onze centavos), conforme documento de ID 162955384, restando-lhe apenas cerca de R$ 1.788,17 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) para sua subsistência.

Nesse contexto, é evidente que o agravante não possui condições financeiras de arcar com os honorários periciais arbitrados em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sem prejuízo de seu próprio sustento.

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto e as provas apresentadas pelo agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

O art. 98, §1o, VI, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a gratuidade da justiça compreende "
os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira
".

Uma vez deferida a gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser arcados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça.”

À propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEFERIMENTO DE OFÍCIO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE AS PARTES - POSSIBILIDADE - AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Uma vez que a prova pericial foi deferida de ofício, cabível o rateio dos honorários periciais entre as partes, por força do art. 95, caput, do CPC -
O beneficiário da gratuidade de justiça não é obrigado a arcar com o pagamento de honorários periciais, ainda que haja o rateio da verba entre os litigantes. Inteligência do art. 95, § 3o e 98, § 1o, inciso VI, do CPC -
Em caso de rateio da verba honorária entre os litigantes, a cota-parte do beneficiário deve ser suportada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, com a observância das
regras insertas na Resolução n. 882/2018 e na Portaria n. 5679
/PR/2022
deste
Eg
. TJMG - Recurso não provido. Decisão mantida." (TJ-MG - AI: 02143714520238130000, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 18/04/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Assim, deferida a gratuidade da justiça ao agravante, os honorários periciais deverão ser arcados pelo Estado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita e determinar que os honorários periciais sejam arcados pelo Esta
do.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026